Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-85.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PANDEMIA DO COVID. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO DO PRAZO. REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. DOLO. VÍCIO OCULTO. NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em razão da suspensão do prazo decadencial promovido pela Lei 14.020/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações de Direito Privado, o ajuizamento da ação ocorreu antes da consumação da decadência. Prejudicial rejeitada.
2. Para que o negócio jurídico se exponha à invalidação, o erro deve ser aquele que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio, ou seja, o erro deve ser escusável. 2.1. Em transações imobiliárias deve o adquirente adotar diligências mínimas, como a obtenção de certidões e informações sobre o imóvel, além de vistoria-lo adequadamente. 2.2. A inserção de parcela do terreno em Área de Proteção Ambiental é fato facilmente verificável, haja vista que decorre de ato do poder público. De igual modo, a existência de curso d’água atrás do imóvel é fato visível a quem quer que visitasse o imóvel. 2.3. Tais características do imóvel são de fácil constatação, antes mesmo da ocupação do bem pela recorrente, o que afasta a alegação de vício oculto. 2.4. A autora não comprovou que os réus a teriam induzido a erro ou realizaram omissão dolosa.
3. Recurso conhecido, prejudicial rejeitada e, no mérito, não provido.